Tribunal: TJDFT
Processo: 0740147-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravada contra acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de equipamentos odontológicos (aparelho endodôntico e ultrassom), por sua essencialidade para a atividade empresarial da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da impenhorabilidade dos equipamentos e demais alegações do embargante; (ii) estabelecer se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo; e (iii) determinar se existe obscuridade na conclusão sobre a inviabilidade da atividade empresarial diante da retirada dos bens penhorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da omissão exige que o julgador deixe de apreciar questão relevante suscitada pelas partes ou de ofício, o que não ocorre quando o acórdão enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais ao desate da controvérsia.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a impenhorabilidade dos equipamentos odontológicos com base no auto de penhora, registrando a natureza especializada, a essencialidade dos bens e sua efetiva utilização no momento da diligência, concluindo pelo risco de paralisação da atividade empresarial.
5. As alegações relativas à natureza genérica do agravo, às diligências infrutíferas via Sisbajud e à desconsideração da personalidade jurídica não configuram omissão, pois não alteram o núcleo decisório, já resolvido pela demonstração da indispensabilidade dos bens à atividade econômica da executada.
6. O Juiz, pelo livre convencimento motivado, não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos e provas apresentados quando já dispuser de elementos suficientes para decidir, inexistindo omissão pela falta de menção expressa a cada ponto suscitado.
7. A contradição que autoriza embargos é aquela interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte; no caso, não há qualquer incoerência lógica entre a análise probatória e a conclusão pela impenhorabilidade.
8. A conclusão de que a retirada dos equipamentos inviabilizaria a continuidade dos atendimentos odontológicos decorre diretamente das premissas fáticas estabelecidas, inexistindo contradição entre o exame das provas e a solução adotada.
9. A obscuridade exige dubiedade ou falta de clareza apta a impedir a compreensão do julgado; entretanto, o embargante limita-se a alegações genéricas, sem demonstrar efetiva dificuldade interpretativa, e o acórdão é claro ao fundamentar a essencialidade dos bens.
10. A tentativa de discutir possibilidade de substituição ou aluguel dos equipamentos não corresponde a obscuridade, mas a pretensão de nova avaliação probatória, incompatível com a via estreita dos embargos.
11. A matéria discutida foi enfrentada pelo acórdão, sendo desnecessária menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração que buscam apenas o reexame da conclusão pela impenhorabilidade de bens essenciais à atividade empresarial, quando o acórdão embargado analisa de forma clara e suficiente a prova dos autos e fundamenta adequadamente a indispensabilidade dos equipamentos odontológicos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/2003.